Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704717-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIS MARTINS DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização no 0700344-66.2022.8.07.0011, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO PAN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114925385 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Ressaltou, ainda, a natureza e objeto da causa, bem como o fato de o agravante ter contratado advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública, o que afastaria a presunção de hipossuficiência financeira. No agravo de instrumento interposto, o autor alega auferir renda mensal no importe bruto de R$ 2.016,44 (dois mil dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). Informa que exerce a atividade de vendedor autônomo e que, desde que sua conta bancária foi cancelada pelo agravado, com o consequente bloqueio da máquina de cartão de crédito que se utilizava para receber o valor correspondente às vendas realizadas, houve decréscimo de sua renda mensal. Sustenta, assim, estar configurada a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, observa-se que estão configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, o agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso sub examine, o agravante aufere renda mensal no importe de R$ 2.016,44 (dois mil dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), conforme documento acostado no ID 32708594, o que corresponde a menos de 2 (dois) salários-mínimos. Ademais, ficou demonstrado que o agravante necessita custear despesas ordinárias com a subsistência própria e de sua família. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nada obstante haja uma pequena movimentação financeira na conta do agravante, pelo que se infere da documentação juntada ao processo (ID 114716741 do processo originário), o montante é pouco expressivo e não há saldo positivo. Ademais, a circunstância de haver o agravante constituído advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça. Com efeito, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” Dessa forma, o simples fato de estar o agravante representado em juízo por advogado particular, não conduz à conclusão de que reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, de modo que, evidenciada a necessidade, deve o benefício ser concedido. 3. Nos termos do que dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1272408, 07053038420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte da agravante, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização no 0700344-66.2022.8.07.0011, até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.